Tribunal: TJDFT
Processo: 0751138-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento sem pedido liminar. Defiro gratuidade para esta instância recursal. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403